Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708391-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos n.o 0707444-23.2023.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à avaliação do imóvel penhorado. De plano, verifico que a decisão que indeferiu o referido pedido (ID 225324486, autos de origem) foi disponibilizada no Dje no dia 10/02/2025. Portanto, o último dia para interposição do Agravo de Instrumento era 07/03/2025. Sendo assim, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 10/03/2025, deixo de conhecer do Recurso, uma vez que intempestivo. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator